Tribunal: TJBA
Processo: 8004476-38.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004476-38.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO APENAS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
POSTERIOR DISPENSA DA PARTE AUTORA DO VALOR EXCEDENTE.
RECONHECIMENTO DO DÉBITO
. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial em favor de empresa fornecedora de materiais hospitalares e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O apelante busca o afastamento dos honorários alegando ausência de pretensão resistida após concordância com o valor retificado nos embargos.

II.
Questão em discussão:

2.
A questão consiste em definir se a concordância do ente público com o valor do débito em sede de embargos à monitória, após ter dado causa à judicialização pela mora administrativa, afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de decidir:

3.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus
da
sucumbência. A mora administrativa do Município obrigou a credora a buscar a via judicial para satisfazer seu crédito.

4. Ainda que os embargos monitórios tenham reconhecido de forma substancial o pedido inicial, sendo que a parte autora dispensou o excedente impugnado, podendo-se equiparar ao reconhecimento do pedido propriamente dito, o art. 90, do CPC, dispõe que os
honorários
se
rão pagos pela parte que reconheceu.

IV.
Dispositivo:

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004476-38.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS

e, como parte apelada,
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

DO RECURSO

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relat
or.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça